Tribunal: TJBA
Processo: 0824489-94.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0824489-94.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRIKE JACKSON DANTAS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO, IGOR BASTOS DE ALMEIDA DIAS, LEONARDO SANTOS DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FÁTICO-JURÍDICO DO EXECUTADO COM O IMÓVEL. NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Patrike Jackson Dantas da Conceição contra sentença proferida nos autos da execução fiscal promovida pelo Município de Salvador, visando à cobrança de IPTU e TRSD referentes ao exercício de 2014, no valor de R$ 3.729.507,47. A sentença julgou procedente a exceção de pré-executividade, declarou a inexigibilidade do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal, mas deixou de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o excipiente teria dado causa à propositura da ação executiva ao não promover a atualização cadastral após a anulação da arrematação judicial do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa do executado pela propositura da execução fiscal; e (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município de Salvador ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção da execução fiscal pelo acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação judicial da arrematação do imóvel, reconhecida pela Justiça do Trabalho com trânsito em julgado desde 2006, impediu a imissão de posse e desconstituiu os efeitos patrimoniais do negócio, inclusive com devolução de valores ao arrematante, não havendo vínculo fático-jurídico do apelante com o imóvel.

O nome do apelante passou a constar no cadastro municipal por erro e inércia da própria Administração, que, mesmo ciente da anulação da arrematação, não promoveu a regularização dos dados cadastrais e tampouco restituiu a titularidade à LIMPURB, sociedade de economia mista e legítima detentora do bem.

A obrigação de manter os cadastros fiscais atualizados recai sobre o Município, especialmente quando há decisão judicial anterior com repercussão direta sobre a titularidade do imóvel.

O ajuizamento da execução fiscal decorreu exclusivamente de negligência do ente municipal, que baseou sua pretensão executiva em cadastro inconsistente e desatualizado, atraindo a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Conforme tese firmada no Tema 421 do STJ, é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo ajuizamento indevido da execução fiscal recai sobre o Município quando este, mesmo ciente da anulação judicial da arrematação de imóvel, deixa de atualizar seu cadastro tributário.

É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de extinção da execução fiscal em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, nos termos do Tema 421 do STJ.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da ação fiscal o ônus de arcar com os encargos sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 16; arts. 80, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 217, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.10.2010 (Tema 421); TJ-BA, Apelação nº 8001288-61.2023.8.05.0150, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 11.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 0011327-61.2007.8.26.0659, Rel. Des. Tania Mara Ahualli, j. 14.03.2024; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 53819237420238217000, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 08.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0789433-29.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 28.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0824489-94.2016.8.05.0001, em que figuram como
agravante PATRIKE JACKSON DANTAS DA CONCEICAO e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de
d
e 202
5.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02